Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722424-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE EDUARDO GALVÃO DE FRANCA PACHECO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 2. O STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). 3. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Além disso, é pacífico o entendimento de que incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. 4. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum. 5. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre a instituição financeira e o produtor rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo este que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130 a 132, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária; c) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum para que os créditos sejam individualizados, bem como seja demonstrada a titularidade do direito dos exequentes; d) artigo 2o da Lei 8.078/90, asseverando que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ressaltando ser indevida a condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos, ao argumento de que os mesmos não são protelatórios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020